Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-07389
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/7389

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Doriane Anunciação Markiewicz

Gedeão do Nascimento

Walid Nicolas Assad

Ementa:
Inobservância de normativos relativos aos livros sociais, à escrituração
contábil e à divulgação de informações ao mercado de valores mobiliários.
Descumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
considerando, para a dosimetria das penalidades, de um lado, as penas
aplicadas aos acusados em outros processos administrativos sancionadores
julgados por esta Comissão, e, por outro lado, em benefício dos acusados,
a reduzida dispersão do capital social da Companhia Ferrífera Brasileira
S.A., decidiu:

1. Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de
diretor-presidente e de diretor de relações com investidores da
Companhia Ferrífera Brasileira S.A.:

1.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00, por infração
ao art. 100, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

1.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00, por infração
ao art. 177, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e

1.3.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00, por infração
ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09.

2. Aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-
presidente da Companhia Ferrífera Brasileira S.A.:

2.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00, por infração
ao art. 100, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

2.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00, por infração
ao art. 177, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e

2.3.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00, por infração
ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09.

3. Aplicar à acusada Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de
conselheira da Companhia Ferrífera Brasileira S.A., a penalidade de
multa pecuniária de R$75.000,00, pelo descumprimento dos deveres de
diligência e de fiscalização em relação aos atos da diretora, em infração
aos artigos 142, inciso III, e 153, ambos da Lei no 6.404/76.

4. Aplicar ao acusado Walid Nicolas Assad, na qualidade de conselheiro da
Companhia Ferrífera Brasileira S.A., a penalidade de multa pecuniária
de R$75.000,00, pelo descumprimento dos deveres de diligência e de
fiscalização em relação aos atos da diretoria, em infração ao art. 153 e
ao art. 142, inciso III, ambos da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão o prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao qual,
de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator,
Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/7389
SEI 19957.006239/2016-98

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Doriane Anunciação Markiewicz

Walid Nicolas Assad

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Companhia Ferrífera
Brasileira S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no
6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 e de seus
conselheiros de administração, por infração aos artigos 142, inciso III, e
153 da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO
I – Origem.

1.
Este processo sancionador tem origem na inspeção solicitada pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”)1 e realizada pela Superintendência
de Fiscalização Externa (“SFI”) em um grupo de 14 companhias vinculadas a Alexandre
Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) que, em entrevista ao Estadao.com.br,
informou que tinha como meta montar uma ‘linha de produção’ de cem companhias por
ano, ao longo de dez anos. A Companhia Ferrífera Brasileira S.A. (“Ferrífera”, ou
“Companhia”) faz parte do dito grupo e teve o seu registro de companhia aberta
concedido em 23.3.2013.

II – Relato dos Fatos.

2.
De acordo com o Formulário de Referência (“FRE”) de 2012–v1, apresentado em
28.3.2013, as ações da Ferrífera estavam distribuídas da seguinte forma: (i) Templeton
Trust Investimentos Ltda. (“Templeton”) detinha 89,9966% das ações; (ii) Alexandre
Azambuja, 10%; e (iii) outros: 0,0004%.

3.
De acordo com a SEP, Alexandre Azambuja detinha 95%2 das cotas da Templeton,
além de ocupar os cargos de Diretor-Presidente, de Relações com Investidores e de
Presidente do Conselho de Administração da Ferrífera (itens 7 e 8 do Termo de
Acusação)3.

4.
O Relatório de Inspeção elaborado pela SFI4 no âmbito do Processo CVM
no RJ2013/9741 destaca dois pontos principais. O primeiro trata dos livros sociais da
Companhia, enquanto o segundo cuida dos aumentos de capital. No que tange aos livros
sociais, a SFI constatou a inexistência do Livro de Registro de Ações Nominativas. Os
demais livros apresentados, inclusive o Diário e o Razão, não se revestiam das
formalidades legais mínimas, além de estarem desatualizados.

5.
Também foi constatado que a Companhia não possuía o Livro Caixa, destinado a
evidenciar as movimentações ocorridas em espécie. Adicionalmente, verificou-se que as
Atas de Assembleias de Acionistas (AGE/AGO) e das Reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia eram controladas manualmente, sem que
existisse livro próprio para a guarda desses documentos.

6.
A equipe de inspeção da CVM relatou que os controles internos encontrados na
Companhia não asseguravam a segurança, a integridade, a confiabilidade e a
fidedignidade das informações societárias e contábeis necessárias à condução dos
negócios sociais, em conformidade com a legislação aplicável vigente.

7.
O segundo ponto de destaque da inspeção versa sobre os aumentos de capital da
Ferrífera. Do total de R$ 500.000,00, subscritos entre 15.4.2010 e 31.12.2011, apenas
R$ 118.350,00 haviam sido integralizados, sendo a maior parte em dinheiro. De uma
parte, os inspetores identificaram que os recibos das integralizações, realizadas em
10.9.2010 e 31.12.2011, foram preenchidos com a nova razão social da controladora –
Templars Trust Investimentos Ltda. Ocorre que essa alteração de razão social se deu
somente em 21.5.2012, com registro em 29.10.2012, conforme instrumento de alteração
de contrato social de mesma data arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná5.

8.
Os inspetores destacaram a propósito que os recibos de integralização de capital
foram firmados por Alexandre Azambuja, representando a Companhia, inclusive aqueles
subscritos em favor dele e da Templeton.

9.
De outra parte, os inspetores ressaltaram que parcela expressiva dos
pagamentos feitos à Companhia, em razão das integralizações de capital, teria sido feita
em dinheiro e lançados diretamente na conta caixa geral. No entanto, a fidedignidade
dos registros seria altamente duvidosa, não tendo a Companhia apresentado extratos
bancários no período anterior a 2013, no qual as integralizações teriam supostamente
ocorrido.

10.
Ademais, os inspetores não encontraram evidência de que os recursos
supostamente recebidos tivessem sido objeto de aplicação financeira. Ao contrário,
segundo os registros contábeis encontrados, a totalidade – ou quase a totalidade – dos
recursos financeiros disponíveis eram mantidos ‘no caixa’, e não em instituições
financeiras, contrariando a prática usual esperada das companhias abertas. A esse
respeito, os inspetores observaram que, em razão disso, a Ferrífera não auferiu receita
financeira, muito embora incorresse no pagamento de tarifas para a manutenção das
contas bancárias.

11.
Os inspetores relataram ainda que procuraram validar a existência do saldo do
Caixa e Equivalentes de Caixa (conta contábil 1.01.01), referente à data de 8.10.2013,
mas, não encontraram recursos financeiros disponíveis na sede social da Companhia.
Tampouco os representantes da Ferrífera apresentaram justificativa razoável acerca da
inexistência dos recursos correspondentes ao referido saldo.

12.
Ainda nessa direção, os inspetores sublinharam que, no curso dos seus trabalhos
de auditoria relativos aos exercícios sociais de 2010 a 2012 da Ferrífera, a Paraná
Auditores Associados não confirmou a existência física dos ativos representados pelos
saldos da conta Caixa Geral, mediante acompanhamento de contagem de caixa.

13.
Em vista disso, a SEP concluiu que a Companhia não cumpria com as formalidades
previstas para o registro adequado dos fatos contábeis. Como consequência, a Ferrífera
apresentou à CVM, para fins de registro como emissor de valores mobiliários, um
conjunto de documentos, entre os quais se incluem o Estatuto Social e o Formulário de
Referência, que não refletia fidedignamente o seu capital social.

14.
Para a SEP, as provas dos autos permitiriam ir além e concluir que, em realidade,
o dinheiro supostamente recebido em razão das integralizações nunca ingressou no caixa
da Companhia.

III – Acusação.

15.
A SEP concluiu que os diretores da Ferrífera, à época do pedido de registro inicial
de companhia aberta, teriam descumprido (i) o dever de diligência previsto no art. 153
da Lei no 6.404/1976; (ii) as regras previstas no art. 100 da Lei no 6.404/1976 a
respeito dos Livros Sociais; (iii) as regras previstas no art. 177, caput, da Lei no
6.404/1976 a respeito da escrituração contábil; e (iv) as regras previstas no art. 14 da
Instrução CVM no 480/2009 a respeito da divulgação de informações.

16.
Os fatos apresentados também indicariam que os conselheiros de administração,
à época do pedido de registro inicial de companhia aberta, teriam descumprido o dever
de fiscalização, disposto no inciso III do artigo 142, e o dever de diligência, previsto no
artigo 153 da Lei no 6.404/1976.

17.
Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização de:

(a)
Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e
diretor de relações com investidores, em função das inconsistências nos
Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos
artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/1976 e ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/2009;

(b)
Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente, em
função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital
“fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no
6.404/1976 e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009;

(c)
Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração, em função da falta de diligência e de
fiscalização em relação às inconsistências nos Livros Sociais e aos
Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 142, inciso III, e
153 da Lei no 6.404/1976; e

(d)
Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do conselho de
administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação
às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”,
em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/1976.

IV – Da Manifestação da PFE.

18.
Ao examinar o Termo de Acusação, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)
entendeu que se encontravam atendidos os requisitos elencados nos incisos I a IV do art.
6o, bem como a exigência prevista no art. 11, ambos da Deliberação CVM no 538/20086.
Além disso, a PFE sugeriu7, por força do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001, que
os fatos apurados fossem comunicados ao Ministério Público Federal do Estado do
Paraná, em vista da presença de indícios da prática do crime previsto no art. 177, §1o, I
do Código Penal8 (Fraudes e abusos na fundação, ou administração de sociedade por
ações), em especial diante dos aumentos de capital fictícios.

V – Das Defesas.

19.
Devidamente intimados, mediante notificação com aviso de recebimento, bem
como por meio de edital publicado no Diário Oficial da União9, os acusados não
apresentaram defesa.

VI – Da Distribuição do Processo por Sorteio.

20.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 25.4.2017, fui sorteado relator deste
processo10.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
------------------------------------------------
1 MEMO/SEP/GEA-2/No094/2013, de 6.9.2013 (Doc. SEI no 0158077).
2 A participação de Alexandre Azambuja na Templeton foi reduzida para 65% na 5a alteração contratual, datada
de 2.1.2013.

3 Doc. SEI no 0158157.
4 Doc. SEI no 0158139, 0158140 e 0158141.
5 fls. 112 a 1108
do Processo RJ2013/9471 (Doc. SEI no 0158134).
6 PARECER no 00148/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU (Doc. SEI no 0173701).
7 DESPACHO no 00534/2016/PFE CVM/PFECVM/PGF/AGU (Doc. SEI no 0173703).
8 Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto, em comunicação ao público,
ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela
relativo:
§1o - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:
I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações que, em prospecto, relatório, parecer, balanço, ou
comunicação ao público, ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou
oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo.
9 Doc. SEI no 0230355.
10 Doc. SEI no 0267823.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/7389
SEI 19957.006239/2016-98

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Doriane Anunciação Markiewicz

Walid Nicolas Assad

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Companhia Ferrífera
Brasileira S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no
6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09 e de seus conselheiros
de administração, por infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no
6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O
I – Objeto.

1.
Cuida-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar as responsabilidades
dos diretores e membros do conselho de administração da Companhia Ferrífera Brasileira
S.A. (“Ferrífera”, ou “Companhia”) por falhas relativas aos livros sociais, à escrituração
contábil e à divulgação de informações ao mercado.

2.
As irregularidades apontadas foram apuradas a partir de inspeção in loco realizada
pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) na Ferrífera e em outras
sociedades vinculadas a Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”), no
período compreendido entre 7.10.2013 e 30.7.2014.

3.
Com base nas provas colhidas durante a inspeção, a SEP concluiu que os diretores
da Ferrífera teriam descumprido o disposto nos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no
6.404/76, bem como o preceituado no art. 14 da Instrução CVM no 480/09. Já os
membros do conselho de administração da Companhia não teriam agido com diligência
na fiscalização da gestão da diretoria, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da
Lei no 6.404/1976.

4.
Devidamente intimados, os acusados não apresentaram defesa, assim como não
responderam aos ofícios enviados pela SEP, ainda durante o procedimento apuratório,
em cumprimento ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008. Desta feita, as
provas trazidas aos autos não foram contestadas.

5.
Passo a examinar as diferentes acusações imputadas aos defendentes.

II – Exame das acusações.

II.1 – Livros Sociais.

6.
As provas dos autos permitem concluir firmemente que a Ferrífera não possuía os
seguintes livros sociais, todos obrigatórios, nos termos do art. 100 da Lei no 6.404/76:

(i)
Livro de Registro de Ações Nominativas (art. 100, I);

(ii)
Livro de Atas de Assembleias Gerais (art. 100, IV); e

(iii)
Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração (art. 100, VI).

7.
Além disso, outros livros sociais, notadamente o Diário e o Razão, não estavam
atualizados e tampouco se revestiam das formalidades legais.

8.
Em suma, a acusação logrou demonstrar que a Ferrífera não conservava em
ordem diversos livros sociais de uso obrigatório, cuja importância para o bom
funcionamento de qualquer companhia é notória e dispensa maiores considerações.
Pode-se dizer, sem exagero, que a regular manutenção dos livros sociais constitui
diligência mínima que se espera da administração de qualquer companhia.

9.
Em princípio, nos termos da cláusula 5.35.31 do Estatuto Social da Ferrífera, por
tal irregularidade deveria responder o Diretor-Financeiro. No entanto, como tal cargo
estava vago à época dos fatos apurados neste processo,
entendo que tal
responsabilidade deve recair sobre todos os diretores.

10.
Dessa forma, concluo, em linha com a acusação, que Alexandre Azambuja e
Gedeão do Nascimento não agiram com a diligência de que deles se esperava nos termos
do art. 153 da Lei no 6.404/1976, ao não terem mantido os livros sociais da Ferrífera em
conformidade com as exigências estabelecidas no art. 100 da mesma Lei.

II.2 – Escrituração Contábil.

11.
No que tange à escrituração contábil da Ferrífera, avultam nos autos evidências de
que os lançamentos contábeis não são minimamente confiáveis. Embora indiquem que
parte significativa das integralizações do capital – ocorridas antes do registro da
Companhia na CVM – tenha sido realizada em dinheiro, os inspetores não localizaram na
sede social o Livro Caixa, que permitiria evidenciar as movimentações efetuadas em
espécie. Além disso, os representantes da Companhia não apresentaram os extratos
bancários do período anterior a 2013, no qual as integralizações teriam supostamente
ocorrido.

12.
Além disso, como identificado pelos inspetores, consta dos boletins de subscrição
que parte da subscrição de capital de 31.12.2011, realizada por Alexandre Azambuja2
(R$ 41.652,00)
e
Templars
Trust
Investimentos
Ltda.3
(R$339.998,00),
seria

integralizada em até vinte e quatro meses, ou seja, até 31.12.2013. No entanto, tais
parcelas da integralização não haviam sido contabilizadas até tal data.

13.
Também coloca em cheque a idoneidade dessas integralizações o fato de os
recibos emitidos em nome da Ferrífera terem sido firmados por Alexandre Azambuja,
inclusive aqueles destinados a ele próprio e à sua sociedade Templeton.

14.
Adicionalmente, os inspetores não conseguiram encontrar, na sede social, ou nas
contas bancárias da Companhia, os recursos financeiros que pudessem validar a
existência do saldo da conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa (conta contábil
1.01.01), referente à data de 8.10.2013. Ao serem indagados durante a inspeção,
representantes da Companhia não lograram apresentar justificativa razoável acerca da
inexistência dos recursos correspondentes ao referido saldo.

15.
A esse respeito, a inspeção também constatou que, no curso dos trabalhos de
auditoria relativos aos exercícios sociais de 2010 a 2012 da Ferrífera, a Paraná Auditores
Associados não havia confirmado a existência física dos ativos representados pelos saldos
da conta Caixa Geral, mediante o acompanhamento da contagem de caixa.

16.
Em suma, os fatos acima narrados evidenciam claramente que a escrituração da
Ferrífera era absolutamente inepta. Também denotam que as integralizações de capital,
supostamente realizadas antes de a Companhia registrar-se na CVM, são desprovidas de
substrato material.

17.
Dessa forma, concluo, em linha com a acusação, que a escrituração contábil da
Ferrífera não foi realizada em conformidade com os ditames estabelecidos no art. 177,
caput, da Lei no 6.404/76. Vale ressaltar que a regularidade da escrituração é condição
indispensável para que as demonstrações financeiras sejam preparadas de modo a
apresentar ao público um retrato fidedigno da situação econômico-financeira da
Companhia. Por isso que, sendo inepta a escrituração, a qualidade das informações
contábeis encontra-se irremediavelmente corrompida.

18.
Em princípio, nos termos do Estatuto Social, caberia ao diretor-financeiro da
Companhia responder por essa irregularidade. No entanto, considerando a vacância do
cargo à época dos fatos apurados neste processo, tal responsabilidade deve recair sobre
todos os diretores que estavam no exercício de suas funções.

19.
Assim, devem ser responsabilizados Alexandre
Azambuja e Gedeão do
Nascimento, por não terem agido com a diligência devida na realização da escrituração
contábil da Ferrífera.

II.3 – Prestação de informações para registro de companhia aberta.

20.
Como consequência das diferentes irregularidades apontadas neste voto, a
Ferrífera apresentou à CVM, para fins de registro como emissora de valores mobiliários,
um conjunto de documentos que continham informações não verdadeiras, notadamente
as informações sobre o capital social contidas no Estatuto Social e no Formulário de
Referência.

21.
Desse modo, concordo com a acusação que os diretores da Ferrífera infringiram o
disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480/09, segundo o qual “o emissor deve
divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro”.

II.4 – Responsabilidade dos conselheiros.

22.
Os fatos apurados neste processo demonstram, inequivocamente, que os
membros do Conselho de Administração não fiscalizavam minimamente a gestão da
diretoria da Ferrífera, uma vez que se mantiveram omissos ante as graves e flagrantes
irregularidades cometidas pelos diretores.

23.
O mínimo que se espera da diretoria de uma companhia aberta é que mantenha
em ordem os livros sociais obrigatórios e a escrituração contábil. Essas são medidas
básicas de gestão, cuja inobservância revela um quadro aberrante de anomalia. A
despeito disso, os membros do Conselho de Administração quedaram-se inertes e não
adotaram providência alguma para reverter o estado irregular em que se encontrava a
Ferrífera.

24.
Desse modo, concluo, em linha com a acusação, que os conselheiros Doriane
Markiewicz e Walid Assad não fiscalizaram diligentemente a gestão dos diretores da
Companhia. Ambos infringiram, dessa forma, os deveres legais estabelecidos no art. 142,
III, e 153 da Lei no 6.404/76. De acordo com o primeiro dispositivo, cumpre ao Conselho
de Administração “fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papeis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via
de celebração, e quaisquer outros atos”.

III – Conclusão.

25.
Como exposto neste voto, as acusações formuladas em face dos diretores da
Ferrífera se encontram devidamente comprovadas nos autos. Do mesmo modo,
mostram-se procedentes as infrações imputadas aos membros do Conselho de
Administração da Companhia.

26.
Quanto à dosimetria da pena, cumpre relatar que os acusados Alexandre
Azambuja4, Gedeão do Nascimento5, Doriane Anunciação Markiewicz6 e Walid Assad7 já
foram apenados no âmbito de diversos processos administrativos sancionadores julgados
por este Colegiado, alguns inclusive com trânsito em julgado. De toda sorte, a inspeção
que deu origem ao presente processo administrativo sancionador é de 30.7.2014,
anterior ao trânsito em julgado dos mencionados processos, motivo pelo qual tais
condenações não serão consideradas para fins de reincidência8.

27.
De toda sorte, como já transitaram em julgado antes do presente julgamento, tais
punições constituem circunstâncias agravantes, que devem ser consideradas na
dosimetria da pena. De outra parte, há de se considerar, em benefício dos acusados, a
reduzida dispersão do capital social da Companhia, com apenas cinco acionistas. Diante
disso, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, voto nos seguintes termos:

(a)
em relação à Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-
presidente e diretor de relações com investidores da Companhia Ferrífera Brasileira S.A.:

i.
condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 100, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

ii.
condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 177, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

iii.
condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09;

(b)
em relação à Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-
presidente da Companhia Ferrífera Brasileira S.A.:

i.
condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 100, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

ii.
condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 177, c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

iii.
condenação à penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09;

(c)
em relação à Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de
conselheira da Companhia Ferrífera Brasileira S.A., condenação à penalidade pecuniária
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por descumprimento dos deveres de
diligência e de fiscalização em relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142,
inciso III, e 153, ambos da Lei no 6.404/76.

(d)
em relação à Walid Nicolas Assad, na qualidade de conselheira da
Companhia Ferrífera Brasileira S.A., condenação à penalidade pecuniária de R$75.000,00
(setenta e cinco mil reais), por descumprimento dos deveres de diligência e de
fiscalização em relação aos atos da diretoria, em infração aos artigos 142, inciso III, e
153, ambos da Lei no 6.404/76.

É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------------
1 5.35.3 - Compete ao Diretor-Financeiro: (i) auxiliar o Diretor-Presidente em suas funções; (ii) coordenar e
dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da Companhia; (iii) coordenar e supervisionar o
desempenho e os resultados das áreas de finanças de acordo com as metas estabelecidas; (iv) gerir as
informações dos resultados econômico-financeiros da Companhia, bem como fornecer periodicamente
informações relativas a este desempenho econômico-financeiro à Assembleia Geral e ao Conselho de
Administração; (v) administrar e aplicar os recursos financeiros, a receita operacional e não operacional; (vi)
controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos,
orçamentários, fiscais e contratuais das operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes
envolvidas; (vii) coordenar a implantação de sistemas financeiros e de informação gerencial; (viii) executar
atividades de análise, acompanhamento e avaliação do desempenho financeiro, além de promover estudos e
propor alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia; (ix) coordenar os trabalhos de
preparação das demonstrações financeiras da Companhia,bem como a sua apresentação aos auditores externos,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em funcionamento; (x) supervisionar os trabalhos de auditoria
interna e assessoria legal, quando necessários; (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para
atendimento das determinações legais; e (xii) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em
tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente.
2 Dos R$ 49.002,00 subscritos, R$ 7.350,00 foram integralizados à vista em dinheiro e os demais R$ 41.652,00
seriam integralizados em 24 meses.
3 Dos R$ 399.998,00 subscritos, R$ 60.000,00 foram integralizados à vista em dinheiro e os demais
R$ 339.998,00 seriam integralizados em 24 meses.
4 Alexandre Souza de Azambuja já foi condenado em 11 processos:

(1) PAS CVM no RJ2013/11113, julgado em 11.8.2015: condenado à (i) multa de R$50.000,00, por infração ao
art. 170, §3o, c/c o art. 8o, ambos da Lei no 6.404/76; (ii) multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170, §1o, da
Lei no 6.404/1976; e (iii) multa de R$50.000,00, por infração ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23.8.2016: condenado à multa de R$10.000,00, por infração ao art.
21, inc. V, da Instrução CVM no 480/2009;
(3) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por infração ao
artigo 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$10.000,00, por infração ao artigo 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$30.000,00, por infração ao artigo 132, c/c o 142, inciso IV, da Lei
no 6.404/1976;
(4) PAS CVM no RJ2015/8186, julgado em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, II e V, da Instrução CVM
no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inc. IV, ambos da Lei
no 6.404/1976;
(5) PAS CVM no RJ2015/8459, julgado em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inc. IV, ambos da Lei
no 6.404/1976;
(6) PAS CVM no RJ2015/3387, julgado em 13.12.2016: condenado à multa de R$60.000,00, por infração ao art.
21, inc. V, da Instrução CVM no 480/2009;
(7) PAS CVM no RJ2015/8456, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inc. IV, ambos da Lei
no 6.404/1976;
(8) PAS CVM no RJ2015/11258, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inc. IV, ambos da Lei
no 6.404/1976;
(9) PAS CVM no RJ2017/905, julgado em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R$100.000,00 por violação ao
art. 100, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00 pelo violação do art. 177, c/c o 153 da Lei
no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09;
(10) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos. 100 e 177, c/c o art.
153 da Lei 6404/76 e pela violação do art. 14 da Instrução CVM no480/09;
(11) PAS CVM no RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenado à (i) multa de R$100.000,00 por violação ao
art. art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei
no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09.
5 Gedeão do Nascimento foi condenado em 8 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3103, julgado em 2.8.2016: condenado à multa de R$40.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23.8.2016: condenado à multa de R$10.000,00, por infração ao art.
21, inciso V, da Instrução CVM no 480/2009;
(3) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM
no 480/2009;
(4) PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM
no 480/2009;
(5) PAS CVM no RJ2015/3141, julgado em 22.11.2016: condenado à multa de R$70.000,00, por infração ao art.
132, c/c art. 142, inc. IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(6) PAS CVM no RJ2015/8456, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00, por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976; e (ii) multa de R$60.000,00, por infração ao art. 21, inc. II e V, da Instrução CVM
no 480/2009;
(7) PAS CVM no RJ2017/905, julgado em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R$100.000,00 por violação ao
art. 100 c/c art. 153 da Lei no 6.404/76, (ii) multa de R$100.000,00 pelo violação do art. 177 c/c 153 da Lei
no 6.404/76 e (iii) multa de R$100.000,00 pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09;

(8) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 100 e 177 c/c art. 153
da Lei no 6.404/76 e pela violação do art. 14 da Instrução CVM no 480/09.
6 Doriane Anunciação Markiewicz foi condenada em 3 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016, condenada à multa de R$30.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenada à pena de inabilitação temporária de 2 anos
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 153 e 142, inc. III,
ambos da Lei no 6.404/1976;
(3) PAS CVM no RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenada à multa de R$75.000,00, por infração ao art.
153, c/c art. 142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/1976.
7 Walid Nicolas Assad foi condenado em 6 processos:
(1) PAS CVM no RJ2015/3103, julgado em 2.8.2016: condenado à multa de R$40.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(2) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à multa de R$30.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(3); PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016: condenado à multa de R$30.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(4) PAS CVM no RJ2015/3387, julgado em 13.12.2016: condenado à multa de R$70.000,00, por infração ao art.
132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei no 6.404/1976;
(5) PAS CVM no RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 2 anos
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 153 e 142, inc. III,
ambos da Lei no 6.404/1976;
(6) PAS CVM no RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenado à multa de R$75.000,00, por infração ao art.
153, c/c o art. 142, III, ambos da Lei no 6.404/1976.
8 Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior”.